Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-10.2024.8.14.0002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800126-10.2024.8.14.0002

JUIZO RECORRENTE: JOSENILDE ALVES DE CARVALHO

RECORRIDO: KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM ATO FORMAL E SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal efetiva contra ato da Secretária Municipal de Educação do Município de Afuá/PA, consubstanciado em remoção funcional informal para unidade diversa daquela em que atuava, sem a edição de ato administrativo formal e sem motivação expressa.

2.

Liminar deferida para suspender os efeitos do deslocamento. Sentença concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade da remoção, por ausência de formalização e motivação do ato administrativo, submetendo a decisão ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a remoção de servidor público pode ocorrer sem a formalização do ato administrativo e sem motivação adequada, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, motivação e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remoção de servidor público, ainda que discricionária, deve observar os princípios constitucionais da administração pública, especialmente a legalidade e a motivação.

5. Ausência de ato formal e de motivação impede o controle de legalidade e compromete o contraditório e a transparência da atuação estatal.

6. Inexistência de portaria ou outro documento oficial que comprove a alegada exoneração da impetrante.

7. Confirmada a procedência do mandado de segurança por violação a direito líquido e certo da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A remoção de servidor público exige a edição de ato administrativo formal e devidamente motivado, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da
Remessa Necessária Cível

e confirmar a sentença concessiva da segurança
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
advinda do Juízo da
Vara Única da Comarca de Afuá – PA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
0800126-10.2024.8.14.0002
, impetrado por
JOSENILDE ALVES DE CARVALHO
, em face de
KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO
, Secretária Municipal de Educação do Município de Afuá/PA.

Em síntese, conforme narrado na petição inicial, a impetrante é servidora pública municipal efetiva, exercendo a função de professora do 1º ao 5º ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Ferreira Frazão, localizada na região do Rio Caldeirão, onde também exerce, por eleição, o cargo de Presidente do Conselho Escolar no biênio 2022/2024.

Relatou que, em 05 de fevereiro de 2024, foi informada, de forma verbal e por intermédio de terceiros, acerca de sua remoção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimunda Baraúna, situada na sede do Município, sem a expedição de qualquer ato administrativo formal, portaria, motivação ou publicação oficial.

Afirmou que a remoção ocorreu sem observância aos princípios da legalidade, motivação, publicidade e impessoalidade, destacando que reside há aproximadamente vinte anos na localidade de origem, sendo responsável por familiar idosa, além de acompanhar obra em andamento na escola e prestar contas na condição de Presidente do Conselho Escolar.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para suspensão do ato e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

A liminar foi deferida para suspender o ato administrativo de remoção.

A autoridade apontada como coatora, qual seja, a Secretária Municipal de Educação do Município de Afuá/PA, prestou informações, sustentando que não praticou o ato impugnado, afirmando que eventual exoneração teria sido determinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Poe sua vez, o Município ataca diretamente a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, alegando que os 26 documentos anexados à petição inicial não demonstram qualquer ato da suposta autoridade coatora que embasasse o pleito da impetrante.

Argumentou ainda que a manutenção da liminar que reintegrou a impetrante ao cargo de Diretora viola o princípio da separação dos poderes e compromete a discricionariedade do chefe do Poder Executivo.

Requereu a cassação da liminar concedida, por ausência dos requisitos legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ao final, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para anular o ato de remoção da impetrante para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimunda Baraúna, reconhecendo a inexistência de ato administrativo formal e a ausência de motivação idônea, fixando multa diária em caso de descumprimento e consignando a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a apresentação de recurso voluntário. Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

O Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela confirmação integral da sentença, entendendo configurada a ilegalidade do ato administrativo por ausência de motivação e formalização.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Adianto que a sentença deve ser confirmada.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade do deslocamento funcional imposto à impetrante, servidora pública municipal efetiva, sem a edição de ato administrativo formal e sem motivação explícita, prévia ou contemporânea.

Embora a Administração Pública detenha discricionariedade para promover a remoção de seus servidores, tal prerrogativa não se exerce de forma absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, notadamente a legalidade, a motivação e a segurança jurídica.

No caso concreto, restou demonstrado que a impetrante passou a constar como lotada em unidade escolar diversa, sem que houvesse portaria, decreto ou qualquer outro instrumento formal apto a exteriorizar a vontade administrativa e permitir o controle de legalidade do ato.

A alegação da municipalidade no sentido de que teria ocorrido exoneração, e não remoção, igualmente não se sustenta, uma vez que inexiste nos autos qualquer documento comprobatório de ato exoneratório regularmente expedido, circunstância que reforça a nulidade da medida adotada.

A ausência de motivação inviabiliza o exercício do contraditório e impede a aferição da finalidade pública do ato, o que conduz, inevitavelmente, à sua invalidação.

Assim, correta a conclusão do Juízo a quo ao reconhecer a violação a direito líquido e certo, concedendo a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e CONFIRMO A SENTENÇA,
mantendo-a integralmente, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 24/03/2026